Tribunal: TJMT
Processo: 0029655-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0029655-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOAO BOMFIM SOBRINHO - CPF: 487.983.986-87 (APELADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ALVES - CPF: 346.472.791-20 (APELANTE), ADEMILDES TAVARES COSTA FERNANDES - CPF: 593.509.701-04 (APELANTE), NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 229.523.651-72 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ALVES - CPF: 346.472.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – ARREMATANTE PRIVADO DA POSSE – PREJUÍZO EVIDENTE – EXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ – INDENIZAÇÃO – TAXA DE OCUPAÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS E DE IPTU – DEVER DE ADIMPLEMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É descabida a arguição de nulidade do leilão e da arrematação do imóvel com fundamento na ausência de outorga uxória, no bojo da ação de imissão na posse ajuizada pelo arrematante, terceiro de boa-fé que
detém o título da propriedade, e esteve privado da posse do imóvel, pelo qual pagou o preço da arrematação.

Ademais, embora a Apelante alegue desconhecimento quanto às operações financeiras realizadas por seu ex-marido, isso não é crível diante da apresentação e averbação de seus documentos pessoais junto ao Cartório, no bojo da matrícula do imóvel, ao tempo do registro do empréstimo efetuado pelo então casal, com cláusula de alienação fiduciária.

Apelo desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0029655-52.2016.8.11.0041

APELANTE: ADEMILDES TAVARES COSTA FERNANDES

APELADO: JOÃO BOMFIM SOBRINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADEMILDES TAVARES COSTA FERNANDES,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Imissão na Posse c/c Perdas e Danos n. 0029655-52.2016.8.11.0041,
ajuizada por
JOÃO BOMFIM SOBRINHO,
em face da ora Apelante e de PAULO ROBERTO ALVES,

para confirmar a liminar e determinar a expedição de mandado de imissão de posse do imóvel identificado na matrícula R-1-67.223, registrada junto ao 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição de Cuiabá, bem como para condenar os requeridos ao pagamento da taxa de ocupação no valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), desde 07/07/2016 até a efetiva desocupação, com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), além do ressarcimento das despesas de condomínio e IPTU no valor de R$ 61.379,95, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE desde o vencimento de cada prestação.

A sentença ainda condenou a Apelante e o requerido PAULO ROBERTO ALVES ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, suspensa a exigibilidade em relação à ora Recorrente, em virtude da gratuidade da justiça concedida.

Inconformada, a
Apelante defende
“que não participou do referido empréstimo, pois era dona de casa e não participava das situações financeiras do ex-marido da época, que foi surpreendida pela situação de leilão bem como a perda do imóvel”
.

Defende a nulidade do leilão, diante da ausência de intimação da Recorrente, na condição de cônjuge do executado.

Alternativamente, requer que todos os valores ora exigidos sejam imputados
ao seu ex-marido, o Requerido PAULO ROBERTO ALVES.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Imissão na Posse c/c Perdas e Danos n. 0029655-52.2016.8.11.0041,
ajuizada em face da ora Apelante e de PAULO ROBERTO ALVES,

para confirmar a liminar e determinar a expedição de mandado de imissão de posse do imóvel identificado na matrícula R-1-67.223, registrada junto ao 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição de Cuiabá, bem como para condenar os requeridos ao pagamento da taxa de ocupação no valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), desde 07/07/2016 até a efetiva desocupação, com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), além do ressarcimento das despesas de condomínio e IPTU no valor de R$ 61.379,95, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE desde o vencimento de cada prestação.

Inconformada, a
Apelante defende que não participou da contratação do empréstimo que posteriormente gerou a dívida que recaiu sobre o imóvel arrematado, e que sequer foi intimada para se manifestar, o que acarreta a nulidade do leilão.

O apelo não comporta provimento.

Isso porque, a ação em questão é de Imissão na Posse c/c Perdas e Danos, intentada pelo Apelado, que é o arrematante do imóvel
registrado sob a matrícula R-1-67.223, junto ao 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição de Cuiabá
, pessoa de boa-fé que se sagrou vencedora quando da alienação do bem litigioso, decorrente do inadimplemento de dívida contraída pela Apelante e seu então marido, o “ministro evangélico” Paulo Roberto Alves.

Analisando a matrícula do imóvel (ID. 221608093), verifica-se que os requeridos/devedores eram casados quando contraíram empréstimo em 22/03/2012, junto ao BANCO INTERMEDIUM S/A, o qual fora devidamente averbado e era de total conhecimento da Recorrente, que na mesma oportunidade apresentou junto ao Cartório seus documentos pessoais para fins de registro, consoante recorte a seguir:

Nessa senda, embora a Apelante alegue veementemente que era apenas dona de casa e não tinha conhecimento de nenhuma operação financeira que seu ex-marido realizava, isso não é crível diante da apresentação de seus documentos pessoais junto ao Cartório, situação essa que fora averbada na matrícula do imóvel, conforme acima indicado.

A despeito disso, as questões referentes à contratação do empréstimo, seu inadimplemento e a expropriação do imóvel, são totalmente alheias a este processo, o qual fora movido por terceiro de boa-fé, arrematante do bem, e sequer foram impugnadas por via própria, a qual a esta altura já se encontra preclusa.

Portanto, é descabida a alegação de nulidade, sendo que não é razoável ao Poder Judiciário reforçar a postura da Apelante, que busca a todo custo se beneficiar da própria torpeza.

Assim, como bem lançado na sentença, as insatisfações da Apelante quanto à regularidade do leilão sequer merecem análise nesta demanda, por se estar aqui diante de justo título.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PROPOSITURA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL - SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O ajuizamento de ação pelo emitente de Cédula de Crédito Bancário contra a instituição financeira com o objetivo de anular a alienação fiduciária de imóvel, com fundamento na ausência de outorga uxória da convivente, não tem o condão de suspender a ação de imissão de posse proposta pelo arrematante do imóvel em leilão extrajudicial, assim como não impede o cumprimento da liminar concedida.
(N.U 1001288-90.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017)

E o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA.1. Nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código Civil de 2002, deve o juiz decretar a suspensão do processo quando houver questão prejudicial (externa) cuja solução é pressuposto lógico necessário da decisão que estará contida na sentença.2.
Nesse passo, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98).3. A demanda petitória ajuizada objetivou amparar o proprietário sem posse e de boa-fé, que arrematou imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, por isso não há falar em suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória de adjudicação extrajudicial.
4. Agravo regimental a que se nega provimento
. (AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).

Com isso, mostra-se inviável o provimento do apelo, considerando os evidentes prejuízos ao Apelado, terceiro de boa-fé, o qual detém o título da propriedade e esteve privado da posse do imóvel, pelo qual pagou o preço da arrematação, ao passo que os requeridos estiveram inadimplentes com o contrato e passaram a residir indevidamente no local.

Por essa razão, também, não há como afastar o dever de indenizar tanto a taxa de ocupação quanto aos débitos de IPTU e condominiais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Majoro os honorários de 10% para 12% sobre o proveito econômico obtido, respeitada a gratuidade da justiça concedida à Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025